Tribunal: TJDFT
Processo: 0747259-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747259-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMINIO PEREIRA DA VITORIA, NORMA ALVES DA VITORIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ERMINIO PEREIRA DA VITÓRIA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0711158-82.2023.8.07.0018, no qual contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de requisição de pagamento referente à parcela incontroversa foi indeferido, sob o fundamento de que os valores constantes da planilha apresentada pelo devedor deveriam prevalecer, mesmo após o provimento de agravo anterior que determinara a aplicação do índice IPCA-E. A decisão manteve a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo credor, os quais buscavam a correta delimitação da parcela incontroversa e a sua expedição imediata (ID 226941402). Confira-se: “I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por ERMINIO PEREIRA DA VITORIA em face do DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 346.651,52 (trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 346.389,29 referente ao valor principal e R$ 262,23 as custas processuais, conforme planilha de ID 173470672. A decisão de ID 195755314 acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado. Prosseguindo, foram realizados os cálculos de ID 218166189, acerca dos quais a parte exequente manifestou concordância (ID 219039462) e a parte executada impugnou (ID 220377843). A parte exequente se manifestou em réplica, conforme ID 224765472. Decido. II – Compulsando-se os autos, verifica-se que a Contadoria Judicial realizou os cálculos de ID 218166189 de acordo com o estabelecido na decisão de ID 195755314. Ademais, diante da concordância manifestada em ID 219039462, HOMOLOGO o valor R$ R$ 437.609,70 (quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e nove reais e setenta centavos), sendo R$ 350.146,73 referente ao valor devido ao exequente ERMINIO PEREIRA DA VITORIA, CPF 009.225.951-00, e R$ 87.462,97 (honorários contratuais) e R$ 43.731,49 (honorários sucumbenciais) devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. III – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se.” Foram opostos os primeiros embargos declaratórios no ID 228157191, os quais foram rejeitados por meio de decisão de ID 243638845. Confira-se: “I - Compulsando os autos, assiste razão à parte exequente quanto ao pleito de ID 236814266. De fato, o objeto da presente demanda não se amolda ao julgamento do IRDR 21, eis que se trata de pagamento da tabela majorada correspondente a jornada de 40 (quarenta) horas, ao invés da tabela de 30 (trinta) horas, oriundo da ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3 (0033881- 20.2015.8.07.0018), que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dessa forma, o feito deve prosseguir, pelo que passo à apreciação dos embargos de declaração de ID 228157191. II - Trata-se de embargos de declaração opostos por ERMINIO PEREIRA DA VITORIA em face da Decisão de ID 226941402, que homologou os valores elaborados pela Contadoria Judicial. Alega a parte embargante que a decisão embargada foi omissa "quanto à expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa deferida em decisão acostada no ID 206332994." Intimada, a parte executada manifestou-se conforme ID 233348084. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Conforme determinado pelo Código de Processo de Civil, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado deve decorrer, necessariamente, da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC, e não de um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. III - No presente caso, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto não houve requerimento quanto à expedição da parcela incontroversa constante da petição de ID 224765472, a qual restou apreciada pela decisão embargada, o que evidencia a ausência de omissão. Eventual insurgência quanto ao posicionamento meritório adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. IV - Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não obstante, aproveita-se a apreciação de tal pleito para que se cumpra a expedição da parcela incontroversa determinada pela decisão de ID 206332994. Ao CJU para que sejam expedidos os requisitórios da parcela incontroversa, independentemente da preclusão da presente decisão. Intimem-se. Após, prossiga-se conforme decisão de ID 226941402.” Foram opostos os segundos embargos declaratórios no ID 245349383, os quais foram rejeitados por meio de decisão de ID 247925018. Confira-se: "I - ERMINIO PEREIRA DA VITORIA interpôs embargos de declaração (ID 245349383) contra a decisão de ID 243638845, que determinou a expedição de parcela incontroversa nos autos. Alega, a parte embargante, que a decisão foi omissa, uma vez que "a parcela incontroversa não mais recai sobre os cálculos indicado na decisão de ID 206332994, in casu, os apresentados pelo devedor em ID 190249293, uma vez que o AGI No 0735859-30.2024.8.07.0000 restou provido (ID 229290327), para reformar a decisão de ID 195755314, quanto a necessária aplicação do indexador IPCAE". O DISTRITO FEDERAL manifestou-se conforme ID 249003162. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Como é cediço, “o vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado" (EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2a TURMA, DJe 06/12/2012) (g. n.) A decisão embargada decidiu expressamente acerca da parcela incontroversa, de modo que a parte pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. " Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo de origem o regular prosseguimento da execução; b) a imediata remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos valores pelo indexador IPCA-E, conforme determinado no Agravo de Instrumento no 0735859-30.2024.8.07.0000; c) a expedição imediata das requisições de pagamento na forma da lei; d) a abertura de prazo para comprovação do pagamento das custas recursais, em razão da inoperância do sistema eletrônico de pagamento do TJDFT. Sustenta o agravante ser indevida a restrição da parcela incontroversa aos valores apresentados pelo ente devedor, porquanto houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0735859-30.2024.8.07.0000, o qual determinou a aplicação do índice IPCA-E. Alega haver obrigação do juízo de determinar o prosseguimento do feito com a expedição dos requisitórios, conforme previsto no art. 535, § 4o, do CPC e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28. Argumenta ter ocorrido violação frontal aos referidos dispositivos, impedindo o recebimento de verbas de natureza alimentar, situação configuradora de risco de dano grave e de difícil reparação. Afirma inexistir periculum in mora inverso, pois, sendo servidor público estatutário, eventual ressarcimento à Fazenda Pública revela-se plenamente possível. Postula, portanto, pela antecipação da tutela recursal para assegurar o pagamento da parcela incontroversa, devidamente atualizada pelo IPCA-E, conforme os parâmetros fixados em decisão judicial anterior. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo (ID 77851736). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão objeto de exame é saber se os valores incontroversos a serem liberados devem ser atualizados pelo indexador IPCA-E, conforme determinado no Agravo de Instrumento no 0735859-30.2024.8.07.0000. Inicialmente, cumpre esclarecer que os valores incontroversos são quantias reconhecidas como devidas pelas partes em um processo judicial, sobre as quais não há mais litígio, dúvida ou impugnação — seja por parte do credor, seja por parte do devedor. Quando esses valores foram objeto de recurso, mas o julgamento já transitou em julgado, significa que a controvérsia foi definitivamente resolvida pelo Poder Judiciário, tornando o valor líquido, certo e exigível, bem como seus índices de correção monetária imutáveis. No contexto do Direito brasileiro, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública, o reconhecimento de valores incontroversos com trânsito em julgado permite o prosseguimento parcial da execução, mesmo que o valor total ainda esteja sendo discutido em outras instâncias ou fases processuais. Isso garante maior celeridade na satisfação do crédito, respeitando os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos. Nesse quadro, o cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa, tal qual consignou a decisão agravada. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. VALOR TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A ausência do trânsito em julgado do recurso que trata da controvérsia relativa ao índice de correção monetária impede a expedição dos requisitórios de pagamento do valor base corrigido pelo IPCA-E, posto que a matéria ainda não se encontra protegida pela imutabilidade da coisa julgada. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: “(...) surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (...)”. RE 1.205.530 (Tema 28) 3. Afere-se que o cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0707853-13.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE RECURSO QUE VERSA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28. STJ 1. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice de correção monetária. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 3. Recurso conhecido e provido.” (07371105420228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/4/2023). No caso dos autos, por outro lado, a decisão deixou de considerar a necessidade de aplicação do decidido no Agravo de Instrumento no 0735859-30.2024.8.07.0000, o qual versou sobre a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 e, a partir de dezembro de 2021, a implementação da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Confira-se o teor da ementa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO FEITO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. TEMA 1.142/STF. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REQUISITÓRIOS NÃO EXPEDIDOS. TEMAS 1.170 E 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, a ser atualizado nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pela evolução do índice TR e incidência de 0,5% ao mês de juros de mora desde 01/04/2009, com a inclusão da verba sucumbencial fixada para a execução e o ressarcimento das custas processuais. 1.1. O agravante pede o provimento do presente recurso, para determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis; e, b) fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.711.432/DF. 2. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o Distrito Federal. 3. A Corte Suprema entendeu ser vedado o fracionamento de crédito dos honorários fixados de forma global em ação coletiva executados com base no valor das execuções individuais, nos termos do Tema 1.142 da repercussão geral. 3.1. Precedente deste Tribunal: “1. Em 06/05/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n. 1.309.081 RG, com repercussão geral (Tema no 1.142), estabelecendo a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Não é possível incluir os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento no cumprimento de sentença, uma vez que cabe ao advogado responsável pela ação coletiva requerer esses honorários ao Juízo que decidiu o caso.” (0719853-45.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 02/10/2024). 3.2. Considerando a impossibilidade de execução, de forma individualizada, dos honorários advocatícios arbitrados na ação de conhecimento coletiva, correta a decisão agravada afastar a pretensão do exequente nesse particular. 4. A tese firmada no Tema 1.170 da repercussão geral do STF ressalta o cabimento de modificação do parâmetro de atualização monetária sem importar em lesão à coisa julgada. 4.1. Assim, as questões relativas aos consectários da mora consistem em matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 4.2. Jurisprudência: “A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária.” (0704658-88.2022.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 23/10/2024). 4.3. Ademais, no presente caso ainda não houve a expedição dos requisitórios. 5. Quanto ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o STF, ao julgar o RE no 870.947 (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança). 5.1. Perante o STJ, foi julgado o REsp no 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-e. 5.2. Nesse sentido, mostra-se incabível determinar que a correção monetária, a qual se destina à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. 5.3. Logo, a decisão agravada comporta reforma nesse ponto, a fim de reconhecer como devida a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. A partir de dezembro de 2021, deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 6. Recuso parcialmente provido. (Acórdão 1950495, 0735859-30.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Considerando, que a decisão agravada contraria o decidido no agravo de instrumento no 0735859-30.2024.8.07.0000, já transitado em julgado, deve haver a sua modificação para determinar a imediata remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos valores pelo indexadores devidos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos à contadoria para aplicação ao valor incontroverso do IPCA-e desde 30/06/2009 e, a partir de dezembro de 2021, a implementação da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator